Tribunal: TJMT
Processo: 1035519-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Agravo Interno: 1035519-62.2025.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravado: VANESSA DA COSTA GUIMARAES
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 10 a 12 de Março de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida realizada em cartão de crédito após contestação de transação não reconhecida pela consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis; e (iii) determinar se a instituição financeira responde por cobrança indevida decorrente de transação contestada, com consequente indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir não depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A ausência de determinados documentos não caracteriza inépcia da petição inicial quando a narrativa dos fatos e o conjunto documental apresentado permitem a compreensão da controvérsia, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O réu não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.
7. A recusa em solucionar administrativamente a cobrança contestada e a manutenção do débito indevido ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
8. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
9. A interposição de agravo interno sem demonstração de erro na decisão monocrática caracteriza recurso manifestamente infundado, autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, não sendo exigido o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.
2. A ausência de documentos não essenciais não configura inépcia da petição inicial quando os elementos constantes dos autos permitem a compreensão da controvérsia.
3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida em cartão de crédito, quando não comprova a regularidade da transação contestada.
4. A manutenção de cobrança indevida e a frustração de tentativa de solução administrativa caracterizam dano moral indenizável.
5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U. 1004893-60.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035519-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA DA COSTA GUIMARAES - CPF: 024.996.961-09 (RECORRIDO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida realizada em cartão de crédito após contestação de transação não reconhecida pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis; e (iii) determinar se a instituição financeira responde por cobrança indevida decorrente de transação contestada, com consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir não depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A ausência de determinados documentos não caracteriza inépcia da petição inicial quando a narrativa dos fatos e o conjunto documental apresentado permitem a compreensão da controvérsia, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

5.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

O réu não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.

7.

A recusa em solucionar administrativamente a cobrança contestada e a manutenção do débito indevido ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

9.

A interposição de agravo interno sem demonstração de erro na decisão monocrática caracteriza recurso manifestamente infundado, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo, não sendo exigido o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.

2.

A ausência de documentos não essenciais não configura inépcia da petição inicial quando os elementos constantes dos autos permitem a compreensão da controvérsia.

3.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida em cartão de crédito, quando não comprova a regularidade da transação contestada.

4.

A manutenção de cobrança indevida e a frustração de tentativa de solução administrativa caracterizam dano moral indenizável.

5.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320 e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp no 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMT, N.U. 1004893-60.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado BANCO DO BRASIL SA contra o julgamento monocrático proferido (id. 342355883), o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O agravante aduz
preliminarmente
a falta de interesse de agir (carência da ação) e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, pretende a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Afasto
a preliminar falta de interesse de agir.

Conforme jurisprudência do Eg. STJ, “Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente”. Senão vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. (grifei).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Com efeito, não há que se falar em falta de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida.

Afasto
a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte autora apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte reclamada, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente. Não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Consta na petição inicial que a autora estava com três boletos referentes aos meses de
fevereiro, março e abril
com vencimento para dia
16/05/2025,
no valor de
R$

1.707,10
cada, referentes a

Faculdade Fapan de Cáceres. Discorre que no dia 13/05/2025, pagou o boleto de fevereiro, parcelado em 8 vezes no cartão de crédito; no dia 14/05/2025 fez o pagamento do boleto do mês de março também parcelado em 8 vezes e no dia 16/05/2025 verificou no aplicativo o boleto do mês de
abril
na situação de
pago,
em uma única parcela. Nesse mesmo dia, solicitou o cancelamento, pois não reconheceu a compra. Relata que a atendente confirmou que o cartão realizou a compra/pagamento no dia 16/05/2025, às 2h32 da madrugada e se negou a fazer o pedido de cancelamento da cobrança
(ids. 340721446 / 340721854).

Em sede de contestação e agravo interno o Reclamado argumentou que
na data em questão a cliente entrou em contato com a CRBB declarando não reconhecer a compra. Na ocasião, ela foi informada sobre a necessidade de contatar o estabelecimento para verificar o ocorrido, mas apesar de passados os procedimentos, a cliente se negou a falar com o estabelecimento, sempre insistindo que o Banco é que teria que efetuar o cancelamento da compra. Sustentou que em caso de desacordo comercial, o cliente é orientado a primeiramente buscar a solução com o estabelecimento comercial.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à comprovação da regularidade da cobrança.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço. Isso porque, houve tentativa para solução da questão de forma administrativa, o que gerou, por certo, desgaste emocional e quebra da expectativa do consumidor, com efetivo abalo aos atributos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPRA ONLINE CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, condenando à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu um aparelho celular via aplicativo bancário com crédito parcelado, cancelando a compra minutos após a contratação. Apesar do estorno parcial do valor do produto, as parcelas continuaram sendo cobradas em sua fatura, tendo a consumidora quitado indevidamente parte do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da cobrança após o cancelamento da compra configura falha na prestação do serviço com direito à repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o fato justifica o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade da cobrança após o exercício tempestivo do direito de arrependimento e o estorno parcial do valor do produto caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se exigindo culpa para configurar o dever de indenizar.
5. A existência de tentativa de resolução administrativa infrutífera reforça a violação dos direitos do consumidor, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.
6. Restando comprovado o pagamento indevido e a ilicitude da cobrança, aplica-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, com direito à restituição em dobro, não demonstrado engano justificável.
7. O valor arbitrado para compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de parcelas após o cancelamento tempestivo de compra configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro do valor pago indevidamente.
2. A permanência da cobrança, mesmo após tentativas administrativas de solução, gera dano moral indenizável.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e independe da demonstração de culpa.
(N.U 1004893-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Quanto ao valor indenizatório fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
(id. 342355883)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026